Tribunal: STF
Processo: ARE 1347486
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO DEMONSTRADOS. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VITIMA. INDÍCIOS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO. ERRO SOBRE A PESSOA. IMPUTAÇÃO READEQUADA. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DE ART. 312, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 
    1. Em sede de pronúncia, onde incide o princípio do in dublo pro societate, comprovada a materialidade do delito e havendo indícios apontando para a autoria/participação imputada aos denunciados/recorrentes, o tema deverá ser apreciado pelos jurados, juiz natural da causa. 
    2. O mesmo raciocínio se impõe à incidência ou não das qualificadoras, as quais somente poderão ser subtraídas quando manifestamente improcedentes, circunstâncias não ocorrentes na espécie. 
    3. Demonstrado nos autos a prática de apenas um crime de homicídio qualificado, embora atingida pessoa diversa da pretendida, deve ser readequada a imputação dos crimes praticados pelos recorrentes, devendo eles, contudo, responder pelo crime praticado com as condições ou qualidades da pessoa visada, nos termos do artigo 20, § 3°, do Código Penal. 
    4. Não constada alteração tática a justificar a revogação da prisão preventiva dos acusados, já que presentes os requisitos do art. 312, do CPP, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 
    5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, XXXV, LIII, LIV, LV, LVIII, LXVIII, e 129 da CF.
    3. O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 
    4. Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de setembro de 2021.
    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
    Relator